Tribunal: TJDFT
Processo: 0726011-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726011-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA VIEIRA RIOS AGRAVADO: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÔNIA VIEIRA RIOS contra r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, processo n. 0710668-25.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 98771641 dos autos originais): “A documentação anexada à manifestação de ID 98258908 não atendeu à integralidade da decisão de ID 97397959. Não foi juntada a declaração completa de bens e rendimentos à Receita Federal, nem de contracheque ou comprovante de renda. Assim, indefiro a gratuidade de justiça à autora. Recolham-se as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se.” Inconformada, a parte autora recorre. Aduz que ajuizou ação contra a parte recorrida com o objetivo de revisar o contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes. Defende que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois teria comprovado não possuir condição financeira de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Afirma ter renda média de R$ 3.113,22, mas que possui dividas, e somente a escola de seu filho lhe custa mensalmente R$ 2.500,00, isso já com o desconto de R$ 200,00. Ao final pleiteia o provimento do recurso, para que reformada a r. decisão agravada, seja concedida a gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator